Tribunal: CARF
Processo: 15586.001970/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Melo Leal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001970/2008-21
ACÓRDÃO
9202-011.370 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO ITABRASCO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE
BENIGNA. RECURSO FAZENDA. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se
tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009. Sendo o Recurso interposto pela Fazenda Nacional, este não
deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional .
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.370 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001970/2008-21
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2403-01.150, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: multa, retroatividade do art. 35-A da
Lei 8.212/91. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO
DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL GFIP.
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa .
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a ato ou a fato pretérito quando lhe comine penalidade e menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que se recalcule o valor da multa, se mais
benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 32-A da Lei
8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/6/15 (despacho de fl. 311) e fora
tempestivamente interposto o Recurso Especial de fls. 312/316, com fundamento no RICARF,
Anexo II, art. 67.
Foram indicados para servir como paradigma o Acórdão 9202-003.641, o qual
consta do sítio do CARF na Internet, não havendo registro de que tenha sido modificado até a data
da interposição do Recurso Especial.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.370 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001970/2008-21
3
A comparação apresentada entre recorrido e os paradigmas demonstra a
divergência segundo o despacho de admissibilidade.
É relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento).
Contudo não deve ser conhecido.
Recentemente foi publicada a Súmula Carf 196, a qual dispõe:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991

Noutro giro, o Regimento Interno do CARF, art. 118, §12, assim apregoa:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
......................
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
.......................
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.370 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001970/2008-21
4
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Assim, diante da previsão do Regimento e da Súmula ser aplicada ao presente caso,
não resta outra possibilidade que não seja NÃO conhecer do Recurso especial de divergência
interposto pela fazenda nacional.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 596
DF CARF MF
Original